Tribunal: TJDFT
Processo: 0715550-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Inclusão de avalista no polo passivo. Estabilização da lide. Citação.
A citação do executado provoca a estabilização da lide, sendo descabida a inclusão de avalista no polo passivo.